Tribunal: TJPA
Processo: 0808174-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808174-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO

AGRAVADO: MAGNO COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808174-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA2364, RUTILIO TORRES AUGUSTO JUNIOR - DF18352, ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA - DF05848

AGRAVADO: MAGNO COSTA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOAO BRITO ALVES - PA12222-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEGESE DO ARTIGO 780 DO CPC/15
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº. 0803327-46.2021.8.14.0024), com o seguinte teor:

Trata-se de cumprimento de sentença- liquidação parcial de sentença (parte líquida), com fulcro no art. 509, § 1º c/c art. 538 do Código de Processo Civil, ajuizada por MAGNO COSTA PEREIRA E OUTROS, já qualificados nos autos, em face de DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO e COOPERATIVA OURO ROXO, em decorrência do trânsito em julgado do acórdão/decisão (ID 38044287 – fls. 4/6), ocorrido em 22/02/2021, conforme certidão de trânsito em julgado, ID 38044338 – fl. 8.

RECEBO a petição Id. 57427491, dando início à fase de cumprimento de sentença- liquidação parcial da parte líquida, em face de DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO e COOPERATIVA OURO ROXO, porquanto estão preenchidos os requisitos essenciais.

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão/decisão, ocorrido em 22/02/2021, determino:

1. A intimação de
DIRCEU SANTOS FREDERICO SOBRINHO e COOPERATIVA OURO ROXO
da liquidação parcial de sentença-parte líquida na pessoa de seus ilustres advogados, para entregar/devolver, no prazo de 15 (quinze) dias o Garimpo do Ouro Roxo à Cooperativa Ouro Roxo, situado na Comunidade de São José, Zona Rural, no município de Jacareacanga/PA, conforme coordenadas anexas, medindo 148,71 hectares, além da entregar 6 (seis) PLGs, sob os números 850.753/2005, 850.754/2005, 850.755/2005, 850.707/2007, 850.708/2007 e 850.709/2007, além da licença ambiental, sob pena de aplicação de multa diária em caso de não entrega da coisa, no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso (§ 3º do art. 538 c/c § 1º do art. 536, do CPC), além da expedição de mandado de imissão de posse, previsto no art. 538, do CPC;

2. Se após a intimação os requeridos não cumprirem nenhuma das determinações supra, será expedido mandado de imissão da posse em favor da requerida/Cooperativa Ouro Roxo e contra o requerido/DIRCEU, imitindo àquela na posse do Garimpo Ouro Roxo, situado na Comunidade de São José, Zona Rural, no município de Jacareacanga/PA, conforme coordenadas anexas, medindo 148,71 hectares e, em caso de descumprimento ou embaraço da ordem, seja fixado multa diária no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento em desfavor do Requerido/DIRCEU ou quem estiver na posse do Garimpo do Ouro Roxo (§ 3º do art. 538 c/c § 1º do art. 536, do CPC).

3. Cumprida as determinações supra ou cumprido mandado de imissão na posse em favor da Cooperativa Ouro Roxo, fixo multa diária e individual, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desfavor dos cooperados da Cooperativa Ouro Roxo ou de terceiros que desenvolverem atividade minerária no Garimpo do Ouro Roxo sem Permissão de Lavra Garimpeira – PLG e Licença Ambiental;

4. OFICIE o DNPM, atualmente ANM (Agência Nacional de Mineração) para que tome conhecimento da nulidade do contrato de cessão de direitos e, por consequência, dos pedidos de desistência da Cooperativa Ouro Roxo em relação aos requerimentos nº. 850.753/2005, 850.754/2005, 850.755/2005, 850.707/2007, 850.708/2007 e 850.709/2007, os quais devem ser reativados e dado prosseguimento.

5. OFICIE a SEMA/PA para que tome conhecimento da nulidade do contrato de cessão de direitos e, por consequência, do pedido de desistência da Cooperativa Ouro Roxo em relação à Licença Ambiental, dando prosseguimento no pedido de licenciamento ambiental requerido pela Cooperativa;

6. Imputo que seja pago aos autores os honorários sucumbenciais parciais da ordem de R$ 762.636,38 (setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), os quais deverão ser arcados conjuntamente pelos requeridos, enquanto que, a multa parcial da ordem de R$ 152.527,27 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), deve ser paga exclusivamente pelo requerido/DIRCEU, em conformidade com o estabelecido nos segundos embargos de declaração, id 38044263 – fls. 2/3;

7. Arbitro honorários de sucumbência em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 7º c/c art. 523, §1º do CPC, caso haja impugnação dos Requeridos, no percentual de 10% sobre o valor parcial deste cumprimento de sentença;

8. Caso a parte requerida queira contestar os termos da execução, determino prazo de 15 dias sob pena de revelia, podendo arguir quaisquer das hipóteses previstas no artigo 509, § 1º c/c art. 538 do Código de Processo Civil.

9. Não sendo impugnado o cumprimento de sentença pelos requeridos, determino a imissão na posse do Garimpo do Ouro Roxo à Cooperativa Ouro Roxo, assim como a devolução das 6 PLGs e a licença ambiental, além do pagamento dos honorários sucumbenciais e de multa, extinguindo-se este cumprimento parcial de sentença expedido precatório, na forma do art. 100 do CF/88, visando à quitação integral da dívida.

Decorridos os prazos,
certifique-se
quanto à apresentação das contestações e sua tempestividade e
voltem os autos conclusos
.

Em breve histórico, nas razões recursais, o agravante aduz ser necessária a reforma da decisão por violação ao artigo 780 do CPC/15, eis que impossível a cumulação dos pedidos de cumprimento feitos pelos agravados, já que possuem ritos distintos.

Afirma ainda, que o juízo primevo estabeleceu multa para o caso de descumprimento das obrigações sem fixação de limite temporal e sem observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal:
a)
a extinção parcial do Cumprimento de Sentença iniciado na origem, excluindo daquele a obrigação de entrega de coisa e de não fazer, permanecendo a discussão apenas quanto à obrigação de pagar (honorários);
b)
subsidiariamente a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até julgamento final do presente Agravo de instrumento;
c)
seja a multa diária reduzida para a realidade processual, devendo ser fixada no máximo em R$ 100,00 (cem reais) ao dia, estipulando-se prazo/termo final ou limite monetário.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 11238635 concedi em parte a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº. 11539619 e Agravo Interno em ID nº. 11548311.

Ato contínuo, houve a apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno em ID nº. 12119667.

É o suficiente a relatar.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e realizado por quem detém legitimidade e interesse recursal. Preparo devidamente recolhido, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente recurso e passo a examiná-la.

Pois bem, após detida análise dos autos entendo assistir parcial razão a parte agravante.

A
questio juris
trazida a essa instância revisora é verificar o acerto da decisão primeva que ao receber o pedido de cumprimento de sentença cumulou os ritos de cumprimento de obrigação de pagar quantia certa com o da obrigação de fazer.

Inicialmente, destaco quais são as ordens emanadas pelo MM. Juízo primevo no cumprimento de sentença: Determinação de entregar/devolver o Garimpo do Ouro Roxo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse do imóvel; ofício ao DNPM, atualmente ANM (Agência Nacional de Mineração) e a SEMA/PA; Obrigação de pagar honorários sucumbenciais parciais da ordem de R$ 762.636,38 (setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos) e multa parcial da ordem de R$ 152.527,27 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos);

Nota-se que, além da sentença condenatória ao pagamento de honorários de sucumbência e multa, a sentença tem natureza mandamental no que concerne aos pleitos de imissão na posse e de ofício a ANM e SEMA/PA para conhecimento da nulidade do contrato de cessão de direitos e, por consequência, dos pedidos de desistência da Cooperativa Ouro Roxo em relação aos requerimentos nº. 850.753/2005, 850.754/2005, 850.755/2005, 850.707/2007, 850.708/2007 e 850.709/2007 e do licenciamento ambiental.

Sobre as sentenças mandamentais, JOSÉ IGNACIO BOTELHO DE MESQUITA, citando Pontes de Miranda
[1]
:

O que se observa, aliás, é que, na sua maior parte, as ações tidas por PONTES DE MIRANDA como mandamentais são na verdade constitutivas que, por sua própria função, não dependem de execução em sentido próprio. Das que não são constitutivas, a maior parte é de ações cautelares e processos de jurisdição voluntária, que não têm por fundamento direito uma prestação da parte contrária, o que também exclui a necessidade do processo de execução autônoma, bastando, tanto para aquelas como para estas, simplesmente, a expedição de mandado dirigido aos oficiais de justiça, para que se cumpram os atos executivos determinados pela sentença.

(...)

Dentro desse quadro, é importante notar que essas ações se dizem mandamentais porque o cumprimento das respectivas sentenças independe de processo de execução
; e não o contrário. Ou seja, não é porque alguém atribua a alguma sentença o nomen juris de “mandamental” que essa sentença passará a independer do processo de execução;
é por não depender de execução que alguma sentença poderá qualificar -se como mandamental
. Esse é um fenômeno que ocorre em razão de peculiaridades próprias de cada uma daquelas ações, conforme acima já apontado, que nada têm a ver com a natureza de seus efeitos, mas com o seu objeto e que tornam desnecessário o processo de execução. A peculiaridade comum a todas elas é o fato de não se poder configurar resistência eficaz a o mandamento contido na sentença. Não haveria nunca interesse processual a justificar o uso do processo de execução.

Portanto, entendo não haver sentido e praticidade alguma para que o juízo primevo inicie o cumprimento de sentença em relação as determinações de imissão na posse e ofício aos referidos órgãos, eis que não há necessidade do processo executório.

Reitero, que por se tratar de ordem mandamental, basta que o juízo a quo determine a expedição dos mandados para cumprimento de sua própria decisão, nada mais nada menos do que isso.

Portanto, mostra-se induvidoso que a decisão deve ser reformada, neste ponto, devendo o cumprimento de sentença prosseguir apenas em relação ao comando relativo a obrigação de pagar, como corretamente perseguido pelo agravante. Essa é a parte da sentença que atrai a necessidade de início da fase de cumprimento.

Acrescento que não se deve confundir obrigação de fazer com ordem mandamental, uma vez que aquela depende de ato exclusivo da parte para a sua consecução, enquanto que, a outra, necessita de uma simples expedição de ofício ou mandado para que a ordem judicial seja cumprida, eis que não depende da participação de nenhuma das partes litigantes.

Dessa forma, como os pedidos de imissão na posse e de ofício aos órgãos competentes dispostos nos itens (4 e 5) da decisão de ID nº. 61349737 independem de cumprimento de sentença, eis que sentença mandamental, entendo que basta a expedição de mandado de imissão na posse e de ofícios aos órgãos competentes.

Isto posto, VOTO para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
para determinar a continuidade da fase de cumprimento de sentença apenas no que concerne a obrigação de pagar, o que, ressalto, não impede a expedição dos ofícios e mandado de imissão na posse determinados na decisão, eis que, independem de pedido de cumprimento de sentença para tanto.

Em razão do julgamento do mérito recursal, fica prejudicado o julgamento do recurso de agravo interno manejado contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023